Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS NÃO REALIZADOS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Os juros moratórios, nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores dos seus quadros, são devidos a partir da citação válida da ação de conhecimento, máxime quando não constam dos autos informações sobre eventual descumprimento dos estágios da despesa orçamentária.
II – A fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é possível quando, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, o valor da causa for considerado muito baixo.
III – Sendo certo o valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em consonância com o disposto no art. 85, §§ 3o, inciso I, e 4o, inciso I, do CPC.
IV – Deu-se parcial provimento aos recursos.